Tribunal: TJSP
Processo: 1050812-45.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LIQUIDAÇÃO – Litispendência – Ocorrência – Existência de demanda precedente entre as mesmas partes e com o mesmo objeto – Ação individual já julgada por sentença e pendente de recurso – Obtenção dos efeitos erga omnes da sentença coletiva que deveria ter sido requerido até 30 dias a contar do ajuizamento desta ação – Art. 104,

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LIQUIDAÇÃO – Litispendência – Ocorrência – Existência de demanda precedente entre as mesmas partes e com o mesmo objeto – Ação individual já julgada por sentença e pendente de recurso – Obtenção dos efeitos erga omnes da sentença coletiva que deveria ter sido requerido até 30 dias a contar do ajuizamento desta ação – Art. 104, do CDC cc art. 21, da LACP – Impossibilidade de existirem duas execuções.

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LIQUIDAÇÃO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Dedução de pretensão contra texto expresso de lei – Configuração da hipótese prevista no art. 80, inc. I, do CPC – Aplicação de multa de 5% sobre o valor corrigido da causa, na forma do caput, do art. 81, do CPC.

Recurso improvido.